Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESNSINO SUPERIOR. FACULDADE PARTICULAR. MEDICINA. AULAS VIRTUAIS. MENSALIDADE. REDUÇÃO. PANDEMIA. .
1. A atual pandemia, de forma súbita e imprevisível, vem provocando mudanças profundas no nosso modelo social.
2. Malgrado a gravidade da situação, a incursão do Poder Judiciário na seara contratual deve ocorrer com parcimônia, a fim de evitar o agravamento do quadro geral.
3. A Portaria 343/2020 do Ministério da Educação autorizou a substituição das disciplinas presenciais por meio de tecnologia de informação e comunicação e, nos termos da Portaria 544/2020, tal modalidade foi estendida até 31.12.2020
4. A adoção do sistema de ensino à distância, em razão da pandemia, não significa que houve queda na qualidade da prestação dos serviços a justificar abatimento nas mensalidades.
5. Embora possa ter ocorrido a redução de alguns custos, v.g., água e energia elétrica, as instituições continuam a suportar os demais gastos com professores e funcionários e, quiçá, com a contratação de plataformas digitais para a consecução da atividade fim.
6. Recurso desprovido.